Tribunal: STJ
Processo: 0251057-63.1999.8.09.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2095782 - GO (2023/0323860-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MACHADO BORGES
ADVOGADOS
: RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
PAULO ROBERTO MACHADO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LEANDRO CÉSAR AZEVEDO MARTINS - GO026634
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: EDESIO DA SILVA BARBOSA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.
OBRIGATORIEDADE.
1. “Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao
advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte
adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas
hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários
contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação
autônoma proposta contra o ex-cliente” (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 757.537/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 24c80677-f27f-4bed-a875-dc2a9e752032

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2095782 - GO (2023/0323860-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MACHADO BORGES
ADVOGADOS
: RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
PAULO ROBERTO MACHADO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LEANDRO CÉSAR AZEVEDO MARTINS - GO026634
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: EDESIO DA SILVA BARBOSA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.
OBRIGATORIEDADE.
1. “Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao
advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte
adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas
hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários
contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação
autônoma proposta contra o ex-cliente” (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 757.537/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO ROBERTO MACHADO
BORGES contra decisão singular da minha lavra em que dei provimento ao recurso
especial da parte agravada, a fim de restaurar a sentença que não acolheu a execução
dos honorários contratuais nos mesmos autos.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante alega, em síntese, que a
decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer prequestionamento do
§
art. 22,
4o, da
sustentando que não houve prequestionamento expresso na
Lei 8.906/1994,
origem e que o recorrente deveria ter oposto embargos de declaração para esse fim, com
incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF.
Sustenta, ainda, que a remuneração devida a título de honorários na hipótese
de revogação do mandato já foi previamente estipulada no contrato, o que dispensaria
Documento eletrônico VDA52070326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:20
Código de Controle do Documento: eb792c65-d592-4014-869d-c396bf015745

ação autônoma por se tratar de mero cálculo, invocando o princípio da instrumentalidade
da forma.
Argumenta, por fim, que a decisão agravada teria superado indevidamente os
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Impugnação ao agravo interno às fls. 982-985.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme indicado na decisão agravada, no caso dos autos, sobreveio
sentença de parcial procedência, em embargos de declaração, na qual se consignou que
o acordo realizado deixou a cargo da parte ora agravada a realização de rateio do valor
transacionado a título de honorários advocatícios. Logo, a fixação inicial dos honorários
em 10% sobre o valor da execução não teria mais validade e o embargante (ora
agravante) deveria realizar a cobrança em autos autônomos, uma vez que seria
necessário aferir até que fase processual atuou.
Irresignado, o agravante apelou e o Tribunal de origem determinou que: “(...)
tratando-se de direito líquido e certo do advogado a percepção de 4/5 (quatro quintos) do
valor arbitrado a título de honorários na execução (10%), conforme prevê o
do
art. 24
Estatuto da OAB, afigura-se necessário o prosseguimento do feito executivo, para
possibilitar o prosseguimento da presente execução na origem, agora em face do Banco
do Brasil S/A., que estava ciente de toda a contratação e preferiu realizar acordo sem a
anuência do antigo causídico, até a satisfação dos 4/5 dos honorários de sucumbência
(fl. 835).
fixados às fls. 64 em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução”
Desse modo, cinge-se a controvérsia à possibilidade, ou não, de cobrança dos
honorários devidos à agravante nos presentes autos ou em autos autônomos.
É fato incontroverso que a agravante possui direito líquido e certo sobre a
percepção de seus honorários. Em contrapartida, existe entendimento desta Corte sobre
a demanda de honorários sucumbenciais por patronos que tiveram seus mandatos
revogados. Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
EX-CAUSÍDICOS.
LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a
execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação
principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este
promover ação autônoma" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 1.574.820/SP,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
11/5/2020,
25/5/2020)
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA52070326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:20
Código de Controle do Documento: eb792c65-d592-4014-869d-c396bf015745

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.635.978/SC,
DJEN de
)
23/6/2025,
30/6/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO.
AÇÃO AUTÔNOMA.
1. “Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao
advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte
adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo.
Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo,
honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi
privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente” (AgRg no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 757.537/RS,
de 16.11.2015).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.915.701/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
31/8/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PRINCIPAL.
PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS.
MANDATO
REVOGADO.
NOVOS
PATRONOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.

FUNDAMENTO.
NÃO
IMPUGNAÇÃO.
RAZÕES
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSOCIADAS. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do
§ 4o, da
tal medida é incabível na hipótese de o advogado
art. 22,
Lei no 8.906/1994,
não mais representar a parte. Precedentes.
3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de verificar se houve
ou não a desconstituição do mandato, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe o enunciado da Súmula no 7/STJ.
4. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que restou decidido na
decisão agravada, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação.
Incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno não provido. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por
SANDRO RAFAEL BONATTO e OUTROS contra a decisão que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.791.041/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
30/11/2021.

Nesse sentido, a sentença do juízo de primeiro, reformada pelo acórdão
recorrido, está juridicamente correta ao estabelecer que a cobrança da parte agravante
deve ser feita em ação autônoma. Confira-se (fl. 666):

"Contudo, após a saída do Embargante da representação processual do credor,
houve acordo entre o Banco do Brasil e o executado Edésio, no qual se estipulou o
Documento eletrônico VDA52070326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:20
Código de Controle do Documento: eb792c65-d592-4014-869d-c396bf015745

pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e não
em função de sucumbência (mov. 31), em cujo acordo há cláusula prevendo que o
Banco do Brasil se responsabilizaria pelo rateio do valor transacionado a título de
honorários advocatícios para seus patronos/advogados, já recebidos pelo Banco,
razão pela qual a fixação inicial dos honorários (10%) caiu por terra, ficando certo
que que, em face do acordo, cabe ao Banco do Brasil arcar com os honorários
contratuais dos seus patronos e não o executado Edésio.
Portanto, a ressalva que se tem que fazer na sentença é em relação aos honorários
advocatícios contratuais do Embargante, já que na decisão de fl. 218 se referiu a tais
honorários, contudo, quanto ao montante que cabe ao Embargante há controvérsia,
conforme alegado pelo Banco do Brasil na mov. 48, pois é preciso aferir até que fase
processual o Embargante atuou para enquadrar a sua remuneração nas hipóteses
descritas pela Cláusula 7a do contrato de prestação de serviços advocatícios, motivo
por que entendo que a cobrança dos honorários deve ser feita em autos autônomos
com apuração do valor devido sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, e não
nestes autos como está a pretender o Embargante."

Portanto, embora seja cabível a reserva dos honorários nos próprios autos,
conforme o
§ 4o, da
tal situação não é aplicável na hipótese de o
art. 22,
Lei 8.906/1994,
advogado não mais representar a parte. Ademais, no acordo realizado, ficou previamente
determinado que o rateio dos honorários entre os advogados que atuaram no processo
se daria conforme as etapas de atuação.
Diante disso, não estão corretas as supostas verbas sucumbenciais
pleiteadas. Logo, diante das premissas estabelecidas pelas decisões de origem, verifica-
se que a parte agravante deve promover ação autônoma para aferir o seu grau de
atuação no processo e, a partir disso, fixar a remuneração devida a título de honorários
advocatícios correspondentes.
Ademais, conforme indicado anteriormente, embora não tenha sido
expressamente mencionado, houve prequestionamento implícito do
§ 4o, da
art. 22,
pelo Tribunal de origem, ao reconhecer, no acórdão recorrido, o direito do
Lei 8.906/94
advogado destituído à percepção dos honorários sucumbenciais fixados na execução,
com fundamento no contrato firmado entre as partes.
Cumpre registrar, por fim, que, ao contrário do que alega a parte agravante,
não há que falar em incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ na hipótese, uma
vez que os aspectos fáticos e probatórios da lide, descritos na sentença e no acórdão
estadual, mostram-se suficientes para examinar o recurso especial, o qual, repisa-se,
preenche os requisitos de admissibilidade.
Não havendo, portanto, argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52070326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:20
Código de Controle do Documento: eb792c65-d592-4014-869d-c396bf015745

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.095.782 / GO
Número Registro: 2023/0323860-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02510576319998090105 25105763 2510576319998090105
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LEANDRO CÉSAR AZEVEDO MARTINS - GO026634
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO MACHADO BORGES
ADVOGADOS
: RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
PAULO ROBERTO MACHADO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017129
INTERES.
: EDESIO DA SILVA BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52588679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:08
Código de Controle do Documento: 3f953e5e-d12e-4168-bdf4-e5a35c7eb35b

AGRAVANTE : PAULO ROBERTO MACHADO BORGES
ADVOGADOS : RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
PAULO ROBERTO MACHADO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LEANDRO CÉSAR AZEVEDO MARTINS - GO026634
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: EDESIO DA SILVA BARBOSA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com a
Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:08
Código de Controle do Documento: 3f953e5e-d12e-4168-bdf4-e5a35c7eb35b